Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712493-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LIMA OLIVEIRA, ANA CAROLINA GOMES DE ARAUJO PEIXOTO OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI LIMA OLIVEIRA e ANA CAROLINA GOMES DE ARAÚJO PEIXOTO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Brasília/DF (0708201-20.2018.8.07.0007) no cumprimento de sentença ajuizado pelos agravantes em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA (ID 25202385 - pp. 3/4): DECISÃO 1. Indefiro o pedido ID 86144337, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. 2. Intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já determinada, em caso de inércia do credor, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. 3. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 4. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 25202385), os agravantes arrazoam que “(...) a Agravada não adimple com a obrigação por falta de interesse ou mero interesse protelatório, já que é gritante a diferença entre a dívida (R$ 72.248,32) e o patrimônio da devedora” (p. 5), razão pela qual requer ao Agravante que indique “(...) os bens à penhora sob pena de multa e bem como a não suspensão do processo, assegurando-se o fumus boni iuris, evitando-se o periculum in mora” (p. 7). Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de intimação da devedora para indicação de bens passíveis de penhora. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante pretende a intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora, ante o esgotamento das tentativas de localizá-los. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o requerimento de “(...) intimação pessoal do Executado a indicar bens passíveis de penhora e onde podem ser encontrados bem como, seus respectivos valores (...)”, em razão da dicção do art. 774, V, do CPC. No caso vertente, numa ponderação preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Nessa quadra, o Juizo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamente de que “(...) a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis”. Inicialmente, não se desconhece que a doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora. Todavia, a questão controvertida consistente na “(...) possibilidade de intimação pessoal do executado a indicar bens passíveis de penhora e onde podem ser encontrados bem como, seus respectivos valores (...)”, e, por conseguinte, na materialização da norma principiológica do art. 6o do CPC (“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”). Agregue-se que foram esgotados os meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, sendo possível a intimação do representante da devedora para indicá-los, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do CPC, in verbis: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Outro, aliás, não é o entendimento deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor e diante do princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1084203, 07156490220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada.) [s.n.] Portanto, partindo-se da premissa de que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” (art. 4o do CPC), a intimação do devedor é medida eficaz para o atingimento do escopo social do presente litígio, bem como, pelo substrato fático pontuado pelos credores de que a emissão de certidão de ônus para indicação de bem a penhora não será expedida de imediato e de a serventia não ter prazo para fornecê-la (ID 89622361 - autos originários), extrai-se que a demora na identificação de um dos bens imóveis das 124 páginas do ID 84256557 pode retardar ainda mais a possível satisfação do crédito. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para determinar que a parte devedora indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa no valor de 10% sob o valor perseguido no cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora